Tribunal: TJBA
Processo: 8021582-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021582-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AVAI SANTANA BARRETO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE COM OS ATIVOS. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Avai Santana Barreto em face de ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% a partir de sua transferência para a inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o impetrante, policial militar inativo, tem direito à implantação da GCET no percentual de 125% em seus proventos, à luz da paridade com os servidores ativos, diante do caráter genérico da referida gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita é rejeitada, pois a renda do impetrante, conforme contracheque, enquadra-se nos critérios legais e a impugnação apresentada pelo Estado carece de elementos concretos. As prejudiciais de decadência e prescrição são afastadas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo não expressamente negada, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento da ação individual, não havendo litispendência, conforme art. 22, § 1º da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos constantes dos autos demonstram de forma suficiente o direito alegado. A GCET, nos termos da Lei Estadual nº 6.932/96, regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, é paga indistintamente aos policiais ativos conforme o posto, o que caracteriza sua natureza genérica. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o direito dos inativos à percepção da GCET com base na regra de paridade do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, desde que tenham os proventos fixados com base em posto que faz jus à gratificação. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 10/10/2007, com proventos equivalentes ao posto de 1º Tenente, e não percebe atualmente a GCET, embora tal posto, quando em atividade, faça jus à gratificação no percentual de 125%. Reconhecido o direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125%, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ, observando-se a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC e compensação de eventuais valores já pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por possuir natureza genérica e ser extensiva a todos os policiais militares da ativa, deve ser paga também aos inativos com base na regra de paridade do art. 121 da Lei 7.990/2001. O percentual da GCET deve corresponder ao valor previsto para o posto que serviu de base para a fixação dos proventos do militar transferido para a reserva. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança retroagem à data da impetração do mandado, sendo vedado o pagamento de parcelas anteriores, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 7º e 22, § 1º; Lei 7.990/2001, arts. 110-B e 121; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85, 269 e 271; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8021582-65.2024.8.05.0000, impetrante AVAI SANTANA BARRETO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I/F